Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ELIZÂNGELA BATISTA DE CARVALHO, em face à sentença proferida pelo Juiz da Vara Cível do Paranoá. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 43425574): “ELIZÂNGELA BATISTA DE CARVALHO ajuizou ação de conhecimento, sob o procedimento comum, em desfavor de PARANOÁ SHOPPING (CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP) (primeiro ré) e de CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (segunda ré), conforme qualificação inicial. Consta da petição inicial que a autora adquiriu um box no Paranoá Shopping através de contrato de cessão de direito de uso celebrado em 29/11/2019, o qual foi celebrado com a primeira ré, no valor total de R$ 19.000,00. Esse box integrava a primeira etapa do empreendimento que seria entregue em maio de 2020 e, para tanto, pagou R$ 4.000,00 de entrada e R$ 833,32 com as parcelas de janeiro e fevereiro de 2020. Diz, a autora, que adquiriu o box para se estabelecer como empresária e conseguir ter rendimento, em virtude do curto prazo garantido pela construtora para a entrega da primeira etapa do empreendimento. Alega que houve morosidade por parte da requerida e, por isso, precisou requerer a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, sem prejuízo de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes. Conta que, pelo descumprimento do contrato, viu seus projetos frustrados e, do valor mensal de R$ 6.750,00, depois do abatimento da parcela de R$ 416,66 e de R$ 56,00 a título de tributos, lhe restaria uma renda de R$ 6.277,34. Assevera que, como o atraso soma 18 meses, de maio de 2020 a novembro de 2021, deixou de ganhar R$ 112.992,12, cabendo-lhe a indenização respectiva. Depois de expor as razões jurídicas, a parte autora pede: a concessão do benefício da justiça gratuita; a condenação da parte requerida a lhe devolver R$ 6.878,02; a condenação das rés a pagarem R$ 112.992,12 como indenização por lucros cessantes; a rescisão do contrato por culpa exclusiva da demandada. Foi atribuído à causa o valor de R$ 119.870,14. Inicial apresentada com documentos. O benefício da justiça gratuita foi concedido à parte autora e a inicial foi recebida através da decisão de ID 111990812. A segunda ré apresentou a contestação de ID 118557185, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por ser sócia oculta, dizendo que não possui relação com o Shopping Paranoá e que eventual responsabilidade só pode ser imputada a esse, já que cabe ao sócio ostensivo com ela arcar. Também aventa a falta de interesse processual da autora em decorrência da ausência de notificação extrajudicial, apesar de a cláusula quinta do contrato a exigir em caso de rescisão do contrato. Alega que a requerente é empresária e não preenche os requisitos para a obtenção do benefício da justiça gratuita. Defende, no mérito, em síntese, que: o sítio eletrônico mencionado pela parte autora direciona quem o acessa a site de conteúdo pornográfico; nunca incentivou e nem participou da atividade da outra requerida e não existe responsabilidade atribuível ao sócio oculto; não existe solidariedade entre a contestante e a outra requerida, não tendo existido sucessão empresarial; a autora pretende enriquecimento ilícito, ainda mais porque informa sítio eletrônico onde estaria o comunicado, remetendo, porém, quem o acessa a site com pornografia; não houve notificação extrajudicial para a rescisão do contrato, exigida pela sua cláusula quinta; não é cabível a devolução dos valores pagos e não se pode esquecer dos impactos da pandemia da Covid19 sobre o empreendimento; ocorrendo situação de força maior ou de caso fortuito, fica justificada a impossibilidade de devolução da quantia; a autora não pode exigir do empreendimento qualquer reparação, multa ou indenização, conforme parágrafo terceiro do ajuste e, em caso de se entender pela procedência do pedido autoral, necessária a aplicação do quanto disposto no parágrafo quarto; o prazo para devolução é de 12 meses; a cláusula nona, em seu parágrafo quinto, traz um prazo de tolerância de 360 dias em função de eventos de força maior ou de caso fortuito; não praticou ato ilícito e não causou danos à parte autora, que deve arcar com o risco de sua atividade; a autora litiga de má-fé. Ao final, pede o acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva da contestante, de falta de interesse de agir da autora, por ausência de notificação, bem como sobre a indevida concessão do benefício da justiça gratuita a ela, que deve ser obrigada a pagar as custas processuais de ingresso. No mais, requer a improcedência dos pedidos e, caso sejam acolhidos, pugna para que a devolução ocorra pelo valor de R$ 5.568,60, em 12 parcelas iguais, com o pagamento da primeira a partir de 30 dias depois da sentença. Espera a condenação da autora nas penas da litigância de má-fé. A primeira requerida também apresentou contestação, conforme peça de ID 118589251, arguindo a indevida concessão do benefício da justiça gratuita à autora, a inexistência de notificação extrajudicial necessária para a rescisão do contrato, sendo caso de falta de interesse de agir, e pontuando, no mérito, os mesmos argumentos da contestação anterior. A autora manifestou-se em réplica de forma regular, consoante petição sob ID 121801940, refutando as preliminares arguidas e reiterando os pedidos iniciais. Também requer a inversão do ônus da prova e o afastamento das cláusulas contratuais que tratam da exclusão da multa ou da reparação por lucros cessantes, por abusividade. Em decisão de saneamento e organização do processo de ID 125106886, foram afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir da autora. O benefício da justiça gratuita foi mantido a ela. O feito foi declarado saneado. Embargos de declaração respondidos no ID 12719013, sem alteração da decisão de saneamento. Os autos foram conclusos para julgamento”. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apresentados, para: a) rescindir, desde 27/05/2021, o contrato celebrado pelas partes (ID 118557160; ID 108483282, Págs. 3 a 8; ID 118557156); b) para condenar a requerida CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP a restituir à autora o valor de R$ 4.416,66 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), com correção pelo INPC desde a data de pagamento de cada parcela que o compõe e com juros de mora de 1% ao mês incidentes desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A autora arcará com 38% do pagamento dos honorários advocatícios (19% para cada uma das rés) e das custas processuais. A requerida CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP arcará com 62%. Ainda, condeno a autora a pagar R$ 800,00 em proveito dos patronos da requerida CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, com base no que está disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A autora é beneficiária da justiça gratuita. Com isso, resta suspensa a exigibilidade dos ônus lhe impostos”. A autora interpôs apelação (ID 43425577). Pleiteou o reconhecimento da legitimidade passiva da segunda requerida, quem seria sócia ostensiva da primeira suplicada desde 24/01/2021, conforme consta na ação de exigir contas no 0712609-33.2022.8.07.00010, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília. Como consequência, deve ser condenada em litigância de má-fé. Por fim, narrou que o link do endereço eletrônico reproduzido na ata notarial está equivocado e requereu a concessão da justiça gratuita, bem como indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes. O recurso foi instruído com a cópia da ação de exigir contas (ID 43425578). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 43425582). Intimada, a apelante manifestou-se sobre possível inovação recursal, carência de interesse de agir e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (ID 43752812 e 44300127). É o relatório. Inicialmente, cabe esclarecer que a apelante já é beneficiária da justiça gratuita e seus efeitos perduram nesta Instância Revisora (ID 43425485). Registra-se que a documentação juntada no recurso não pode ser considerada neste julgamento. Isso porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC, não se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, nem foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea somente no âmbito recursal. Nessa linha, colaciona-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO NO MOTOR DO AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA. FALHA NA MANUTENÇÃO DO BEM MÓVEL PELO PROPRIETÁRIO. OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A NEGLIGÊNCIA DO AUTOR E O DANO NARRADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR E DO FABRICANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo ou na hipótese em que estiver provado justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, e 435 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos elementos probatórios acostados à apelação cível pelo autor. (...)(Acórdão 1602110, 07019941820218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que o recurso não merece ser conhecido. DA CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Em âmbito recursal, o interesse de agir está atrelado à sucumbência. Vale dizer, está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Trata-se de pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Nesse sentido, a ausência de sucumbência compromete o interesse recursal. Sobre a matéria, discorre Daniel Amorim: “A doutrina tradicionalmente estuda o fenômeno do interesse de agir à luz da existência de sucumbência, o que geraria a necessidade na utilização do recurso. Essa associação decorre da concepção de que não deve existir recurso sem um prejuízo, um gravame, gerado pela decisão. Como o termo sucumbência deve ser entendido como frustração de uma expectativa inicial, resta claro que, havendo sucumbência no processo, terá havido o gravame ou a lesão exigida para a interposição do recurso.”[1] Em seu recurso, a autora requereu a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da segunda ré, mas não foi elidida a sua legitimidade, conforme decisão de ID 43425575 – fl. 03, in verbis: “muito embora a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré tenha sido rejeitada, a questão em pauta não se resolve pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor; não observo, porém, responsabilidade solidária com a primeira demandante, dada a ausência de previsão contratual ou legal a respeito” Por oportuno, legitimidade passiva e responsabilidade civil são conceitos jurídicos diversos, com requisitos legais próprios. Tanto que foi reconhecida a legitimidade passiva, mas afastou-se a responsabilidade solidária. Logo, para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, a parte deve demonstrar a utilidade ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se o pedido contra qual se insurge já foi rechaçado, não há prejuízo justificável para se lançar mão do recurso. Em sintonia, confira-se: “(...) 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. (...) 5. Recurso de apelação conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão n.1059714, 20160110910477APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: 190-203)” (grifo nosso) Portanto, o apelo, nesta parte, carece de interesse recursal. DA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[2]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. Na situação em exame, a sentença rechaçou o pleito de lucros cessantes da seguinte forma (ID 43425575 – fl. 03): “No que se refere aos lucros cessantes, tais constituem uma modalidade de dano material, cuja previsão está expressa no artigo 402 do Código Civil. Confira-se: Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Como visto, além do que a autora efetivamente perdeu (dano emergente), os lucros cessantes alcançam o que ela razoavelmente teria deixado de lucrar. No entanto, entendo que a autora não logrou êxito em demonstrar, por meio de prova documental produzida nos autos, ou mesmo testemunhal, que, pelo descumprimento do contrato, viu seus projetos frustrados e que tenha deixado de ganhar R$ 6.750,00, que, depois do abatimento da parcela de R$ 416,66 e de R$ 56,00 a título de tributos, lhe restaria uma renda de R$ 6.277,34. Assim sendo, não se pode dizer que a autora não lucrou R$ 112.992,12 ou, então, que lucraria isso em 18 meses de atividade empresarial desenvolvida, fosse o caso, no Paranoá Shopping. Por tais razões, o pedido de lucros cessantes não deve ser acolhido, sem a necessidade de se adentrar na cláusula excludente de responsabilização da primeira ré (§ 3o da cláusula 9a do contrato ID 118557160), mesmo porque essa se liga à rescisão levada a efeito pela Construtora”. (grifo nosso) Assim, constata-se que esse pedido foi negado sob o fundamento de que, em síntese, a autora não comprovou que deixou de ganhar a quantia vindicada a título de lucros cessantes e em decorrência do descumprimento do contrato. Já nas razões de seu recurso, a demandante não se manifestou sobre esses embasamentos, mas se limitou a requerer indenização por danos materiais (lucros cessantes). Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) DA INOVAÇÃO RECURSAL É sabido que o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Muito embora a apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC). No recurso, a requerente sustentou que o link do endereço eletrônico reproduzido na ata notarial estava equivocado. Afirmou que a segunda demandada é sócia ostensiva da primeira requerida desde 24/01/2021, conforme consta na ação de exigir contas no 0712609-33.2022.8.07.00010, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília. Postulou a condenação da segunda requerida por suposta litigância de má-fé. As teses encerram manifesta inovação recursal, notadamente por pretenderem que este Tribunal aprecie questões que não foram ventiladas na primeira instância pela demandante. Por conseguinte, a apresentação de nova fundamentação fática ou jurídica e/ou de novo pedido apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por figurar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Em consonância: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESOLUÇÃO POR CULPA DO RÉU. NÃO VERIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA AUTORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação recursal é repelida pelo ordenamento jurídico, nessa perspectiva não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram formulados e examinados no Juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância. (...) (Acórdão 1646911, 07452865320218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] NEVES, Daniel Amorim Assunpção. Manual de direito processual civil – volume único. 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 1513. [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.